Tribunal: STF
Processo: Rcl 89121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada  por MBM Seguradora S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Regional Federal da 3ª Região (Processo 5014925-21.2023.4.03.6100), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES; do Tema 283-RG, RE 606.107, Rel. Min. ROSA WEBER; e no Tema 69-RG, RE 574.706-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela seguradora reclamante, no qual requereu a exclusão dos valores repassados aos corretores de seguro a título de comissão ou contribuição à FUNENSEG da base de cálculo do PIS e COFINS, visto de se tratar de receitas de terceiros, que não acrescem e nem integram definitivamente o seu patrimônio. 
[...]
Após recurso de apelação, o emérito colegiado da 6ª Turma do TRF3 manteve o entendimento de primeiro grau de que “os valores referentes aos prêmios correspondentes às taxas de corretagem, quer sejam repassadas diretamente ao corretor, quer sejam direcionadas à FUNENSEG, estão sujeitos à incidência de PIS e COFINS.
[...]
Da leitura do acórdão reclamado, percebe-se que houve uma interpretação equivocada a respeito do conceito de receita e faturamento para exclusão dos valores repassados aos corretores de seguro a título de comissão ou contribuição à FUNENSEG da base de cálculo do PIS e COFINS, especialmente porque desconsiderou o posicionamento do STF no julgamento dos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 400.479/RJ, na medida em que se definiu que as receitas de prêmios em razão de contratos de seguros estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ressalvando as exclusões e deduções legais, bem como as teses firmadas nos Recursos Extraordinários 574.706/PR e nº 606.107/RS, ambos julgados sob o rito da repercussão geral.
[...]
Diante da definição do conceito constitucional de receita para fins de PIS e COFINS pelo STF, não há dúvidas de que os valores recebidos pela Impetrante e repassados aos corretores de seguros e ao FUNENSEG a título de comissão não sofrem a incidência das referidas contribuições, em razão de não serem de titularidade da contribuinte, bem como não se incorporam ao patrimônio da Impetrante.”

Requer, ao final, que seja dado “provimento ao reclamo, reconhecendo a afronta às decisões deste Supremo Tribunal Federal cometida pela 6ª Turma do TRF3, para julgar procedente o mandado de segurança impetrado (Processo nº 5014925-21.2023.4.03.6100) e excluir os valores repassados aos corretores de seguro a título de comissão ou contribuição à FUNENSEG da base de cálculo do PIS e COFINS”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES; do Tema 283-RG, RE 606.107, Rel. Min. ROSA WEBER; e do Tema 69-RG, RE 574.706-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
Sem razão a parte Reclamante.
Na origem, o Juízo reclamado negou provimento à apelação em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ENTIDADE SEGURADORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. No presente caso, cinge-se a questão à exigibilidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o montante auferido a título de comissão de corretagem devida ao corretor de seguros.
II. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 400.479/RJ, proferiu entendimento no sentido de que as receitas de prêmios auferidas por entidades seguradoras se enquadram no conceito de faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS.
III. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça declarou a regularidade da incidência sobre reservas técnicas e compulsórias, considerando a especificidade da legislação securitária.
IV. A partir desta lógica, é possível concluir que os valores referentes aos prêmios correspondentes às taxas de corretagem, quer sejam repassadas diretamente ao corretor, quer sejam direcionadas à FUNENSEG, estão sujeitos à incidência de PIS e COFINS.
V. Isso porque o ingresso de receitas a título de intermediação de contrato de seguros são decorrentes da prestação de serviço entre as partes, sendo irrelevante o seu repasse posterior haja vista que o segurado paga o prêmio integralmente sem participar da formação do preço da corretagem, de modo que o montante total do prêmio pode ser caracterizado como despesa operacional.
VI. Apelação a que se nega provimento.”

Interposto Recurso Extraordinário, este teve seu seguimento negado em decisão que foi objeto de Agravo Interno, sob os seguintes fundamentos:

“A parte contribuinte interpôs recurso extraordinário com base no art. 102, III, "a", da CF. Alega nulidade do acórdão por omissão e falta de fundamentação. Defende que os valores repassados aos corretores de seguros, a título de comissão e em decorrência da lei, não se enquadram no conceito constitucional de faturamento pois apenas transitam no caixa das seguradoras.
A partir de precedentes de tribunais superiores assentando o conceito amplo de receita e de faturamento, a turma julgadora rejeitou o pleito pela exclusão de repasses a corretores de seguros da base de cálculo do PIS/COFINS devido pelas seguradoras, demonstrando fundamentação suficiente e atendendo ao ditame do art. 93, IX, da CF, conforme disposto em tese fixada no tema 339 do STF (O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas).
No mérito, o STF tem jurisprudência pela natureza infraconstitucional de matérias correlatas, verificada a necessidade do exame da legislação tributária e da pertinente à atividade de seguros para conferir o devido escopo tributário aos valores envolvidos na atividade e seus diferentes atores (Ag. Reg. Nos Emb. Decl. No ARE 1.350.473 / STF - Segunda Turma / Min. GILMAR MENDES / 16.05.2022).”

Como se vê, na decisão em que negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, ainda, no acórdão em que desprovido o posterior Agravo Interno, o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral, apontado como violado nesta Reclamação.
De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, conforme se extrai dos trechos acima apresentados.
Nesse sentido, é o que consta da ementa do leading case:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2010)

Igualmente, não assiste razão à parte reclamante no que diz respeito aos demais paradigmas apontados como violados.
Ao apreciar o Tema 283-RG, RE 606.107, Rel. Min. ROSA WEBER,  o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a Tese no sentido de que “É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS”.
No julgamento do Tema 69-RG, RE 574.706, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.
Como se vê, a decisão reclamada não tratou da incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE anteriormente afirmou que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente